Tribunal: STF
Processo: RE 1586172
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE ATIVIDADES DESPORTIVAS COM ANIMAIS COM EMISSÃO DE POULES DE APOSTAS. CONFLITO COM LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE AUTORIZA E DISCIPLINA A ATIVIDADE TURFÍSTICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em controle concentrado estadual, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 18.147/2024, do Município de São Paulo, que proibiu atividades desportivas que utilizem animais “com a respectiva emissão de poules de apostas”, impondo prazo de cessação e sanções administrativas, com impacto prático sobre atividades de hipódromos.

    II. Questão em discussão

    2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 18.147/2024, ao proibir atividades desportivas com animais associadas à emissão de poules de apostas, invade a competência legislativa privativa da União prevista no art. 22, XX, da Constituição da República; (ii) estabelecer se, ainda que invocada a tutela ambiental e a proteção da fauna, a lei municipal pode vedar peremptoriamente atividade cuja autorização, disciplina e fiscalização são previstas em legislação federal.

    III. Razões de decidir

    3. A proteção dos animais e a vedação de práticas cruéis constituem preocupação legítima dos entes subnacionais e, em tese, inserem-se na tutela ambiental à luz dos arts. 30, I e II, e 225, § 1º, VII, da Constituição.

    4. A Constituição também delimita hipóteses de competência legislativa exclusiva da União para evitar enfraquecimento de valores constitucionais por interpretações locais limítrofes, sem que a ideia de “condomínio legislativo” autorize norma estadual ou municipal a contrariar diploma federal válido

    5. A Lei federal nº 7.291/1984 autoriza, disciplina e estabelece regime de fiscalização de atividades de equideocultura, incluindo a atividade turfística (corridas de cavalo) com exploração de apostas, razão pela qual não se admite vedação peremptória por lei municipal.

    6. Ao qualificar a proibição vinculada à “emissão de poules de apostas”, a Lei Municipal nº 18.147/2024 conflita com a competência privativa da União para “sistemas de consórcios e sorteios” (art. 22, XX, da Constituição), tornando inviável disciplina local em sentido oposto à legislação federal.

    7. Mesmo sob leitura estritamente ambiental, a lei municipal não pode simplesmente vedar atividade expressamente autorizada por legislação federal; no máximo, remanesce espaço para atuação complementar voltada a protocolos de integridade animal e à fiscalização, sem substituição do regime jurídico federal nem interdição da atividade.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 22, inc. XX, art. 30, incs. I e II, art. 225, §1º, inc. VII, e art. 225, §7º; Lei Federal nº 7.291, de 1984.